Tribunal: TJES
Processo: 5005236-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005236-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SILVA MARIANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005236-97.2025.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA SILVA MARIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação do empréstimo consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os documentos acostados aos autos junto aos IDs 15838619 e 15838620, não são hábeis a demonstrar a contratação consciente do empréstimo consignado reclamado, reforçando o fato de que a parte autora foi surpreendida com descontos mensais sem ciência clara da contratação, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

(3). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo),
não merecendo reparos a r. sentença nesse ponto em particular.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5) Por fim,
entendo que o recurso merece provimento parcial
, no que tange à compensação dos valores depositados em favor da parte autora, ora recorrida, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, tão somente para determinar a compensação dos valores depositados em favor da parte autora, quantia esta a ser apurada em sede de cumprimento de sentença. No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)